Tribunal: CARF
Processo: 13899.001471/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 422

1
421
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13899.001471/2004­51
Recurso no

Resolução no
1401­000.746 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Data
14 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001471/2004-51
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 423

2

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 270/300) em face do Acórdão da 2a
Turma da DRJ/Campinas (e­fls. 248/266) que julgou Impugnação procedente em parte.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
­ que, em 29/12/2004, a fiscalização da RFB, unidade DRF/Taboão da Serra
lavrou Auto de Infração do IRPJ e reflexo (CSLL), fato gerador do ano­calendário 1999,
regime do lucro real anual, ao imputar as seguintes infrações (e­fls. 127/136), in verbis:

(...)

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 424

3

(...)

­ que, quanto à infração 001 ­ subavaliação do estoque final, redução indevida
do lucro líquido, ano­calendário 1999, consta ainda narrativa dos fatos da Fiscalização,
conforme Termo de Constatação de 28/12/2004 (e­fls. 66//69) e Anexo ­ Demonstrativo de
Cálculo (e­fls 119/121), in verbis:

(...)
a) CONTA DE MATÉRIA PRIMA ­conta 11.320
A empresa adotou o procedimento contábil de apenas uma vez ao ano,
em 31/12/1999, de transferir o valor de R$ 14.029.202,56 relativo a
matéria prima consumida no processo produtivo, para a conta de
resultado do exercício denominada de " CUSTO FIXO APLICADO NA
PRODUÇÃO" CONTA 33.116
b) CONTA MATERIAIS DE EMBALAGEM — conta 11.315
A empresa adotou o procedimento contábil de apenas uma vez ao ano,
em 31/12/1999, de transferir o valor de R$ 7.295.898,57 relativo ao
material de embalagem consumido no processo produtivo, para a
conta de resultado do exercício denominada de " CUSTO FIXO
APLICADO NA PRODUÇÃO" CONTA 33.116
c) CONTA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO — CONTA 11.328
A empresa adotou o procedimento de não contabilizar nesta conta o
valor dos produtos que permaneceram em elaboração durante
exercício social, bem como os valores das matérias primas, materiais
de embalagem, mão de obra e os gastos gerais de fabricação, notando­
se apenas a transferência, para a conta de resultado do exercício
denominada de custo fixo aplicado na produção conta 33.116, no valor
de R$ 603.559,04 o qual, já fazia parte do saldo existente em
31.12.1998.
d) PRODUTOS ACABADOS­ CONTA 11.326
A empresa adotou o procedimento de não contabilizar nesta conta o
valor dos produtos produzidos durante todo o exercício social,
limitando­se apenas a transferir, para a conta de resultado do
exercício denominada de CUSTO FIXO APLICADO NA PRODUÇÃO
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 425

4
conta 33.116, o valor de R$ 1.792.844,57 o qual já fazia parte do saldo
existente em 31.12.1998.
Pelo acima descrito, constata­se que o contribuinte não tem sistema de
custos integrado e coordenado com o restante da escrituração contábil
previsto no artigo 294 do RIR/99.
O sistema de custos integrado e coordenado com o restante da
escrituração contábil, pressupõe o método de custeio por absorção ou
seja apropriação, em cada conta contábil, de custos diretos e indiretos,
fixos e variáveis e é aquele que se encontra apoiado em valores
originários do própria escrita contábil, que permite determinação
contábil ao fim de cada mês, do valor dos estoques de matérias primas
e outros materiais, produtos em elaboração e produtos acabados, está
suportado em livros auxiliares, em fichas ou formulários contínuos, ou
em mapas de apropriação ou rateio, tidos em boa guarda, e de
registros coincidentes da escrituração principal e que, finalmente,
permite avaliar os estoques na data de encerramento do período­base
de apropriação de resultados segundo os custos efetivamente
ocorridos. Desta forma é essencial que todos os valores deverão
guardar correspondência com a contabilidade comercial da empresa.
Considerando que a escrituração do contribuinte não satisfaz às
condições dos parágrafos I e II do artigo 294 do Regulamento do
Imposto de Renda, os estoques foram avaliados nos termos do artigo
296, inciso I e II, conforme demonstrativo em anexo.
Para tanto, foi feito um DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE
DIFERENÇAS APURADAS NO INVENTÁRIO DE 31.12.1999, anexo,
onde as mercadorias inventariadas, como produto acabado foram
transcritas, com suas quantidades e preços unitários, cuja
multiplicação, depois somada, resulta no valor do inventário.
Os valores arbitrados foram buscados nas notas fiscais de vendas
emitidas na ultima quinzena do mês de dezembro, mencionadas no
demonstrativo, sendo o valor de cada custo arbitrado, calculado em
80% ( oitenta por cento) do maior preço de venda, na forma prevista
no RIR/99.
O novo valor destes produtos, diminuídos os valores constante do
Registro de Inventário, resultam nas diferenças apuradas, que somadas
atingem o valor de R$ 4.178.852,17.
(...)

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 426

5
(...)

(...)
Obs:
(i) CPV = Ei + (Insumos + MO +GGF) ­ EF.
(ii) Quando o EF estiver subavaliado, implica redução indevida do lucro líquido, que é o caso
objeto dos autos. A Fiscalização apurou que o EF, em 31/12/1999, estava subavaliado, diferença apurada R$
4.178.852,17.

­ que, em relação à infração 02 ­ quebras, perdas, consta do Termo de
Constatação, de 23/12/2004 (e­fl. 65), in verbis:

(...)

(...)

­ que, em relação à infração 03 ­Despesas Indedutíveis, também, consta do
referido Termo de Constatação (e­fl. 63), in verbis:
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 427

6
(...)
O contribuinte ao estabelecer o valor dos juros a título de remuneração
do capital próprio, calculados sobre as contas do patriônio liquido,
não considerou a redução do valor do capital próprio determinada
pela distribuição de lucros do resultado do balanço do ano base de
1.988, estiplado em AGE de 26/10/99, no montante de R$ 2.248.790,81.
O procedimento adotado majorou indevidamente o valor dos juros
sobre o Capital próprio no montante de R$ 70.387,15, por infração ao
disposto no artigo 347 do RIR/99.
(...)

­ que o crédito tributário lançado de ofício, na data da lavratura dos autos de
infração, ano­calendário 2009, perfaz o montante de R$ 4.146.236,33 , assim especificado por
exação fiscal:

Auto de
Infração
Principal (R$)
Juros de Mora
­ calculados até
30/11/2004 (R$)
Multa de Ofício
de 75% (R$)
Total (R)
IRPJ
1.103.801,74
919.356,46
827.851,30
2.851.009,50
CSLL
501.462,25
417.667,90
376.096,68
1.295.226,83
Total (R$)

4.146.236,33

Ciente do lançamento fiscal (por intermédio de representante legal) em
29/12/2004, conforme consignado no anverso dos Autos de Infração, a contribuinte apresentou
Impugnação em 28/01/2005 (e­fls. 139/160), cujas razões, em síntese, estão consignadas no
relatório da decisão recorrida que transcrevo (e­fls.248/266), in verbis:

(...)

A ciência pessoal do auto ocorreu em 29/12/2004 e a impugnação foi
protocolizada em 28/01/2005, conforme carimbo aposto à fl. 137.
Em suas razões de impugnação aos lançamentos do IRPJ e da CSLL a
contribuinte, em introdução, observou que:
I­ Em 29/12/2004 foi surpreendida com a lavratura dos Autos de
Infração reclamando recolhimentos de IRPJ e CSLL em função de
supostas três infrações apontadas pela fiscalização;
2­ Considera relevante observar a cronologia das circunstâncias que
culminaram na autuação, posto que já vinha sendo fiscalizada desde
setembro de 2003 tendo sido objeto dos exames da auditoria diferentes
matérias em períodos sempre posteriores ao ano­calendário de 1999;
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 428

7
3­ No entanto, subitamente, em 21/12/2004, foi surpreendida por um
Termo de Intimação Fiscal solicitando as primeiras informações
relativas ao ano­calendário de 1999 e dois dias depois, ou seja, em
23/12/2004, foram lavrados os primeiros Termos de Constatação
Fiscal e, logo após, no dia 28/12/2004 foi lavrado o Termo de
Constatação Fiscal que descaracterizou o sistema de custo integrado
da empresa;
4­ Considerando que o Auto de Infração foi lavrado em 29/12/2004
observa­se que a fiscalização, em apenas 8 (oito) dias, contando o
feriado de Natal e o domingo como dias úteis, examinou as três
matérias apontadas, importando destacar que entre elas está o sistema
de custo integrado, que teria sido amplamente examinado pela
fiscalização, de modo a se atingir a conclusão final de que o mesmo
era imprestável.
Em preliminares alegou nulidade do lançamento por erros cometidos
em sua formalização, já que a auditoria fiscal não recompôs os valores
do IRPJ e CSLL para adaptá­los às supostas irregularidades
apontadas, conforme passou a relatar:
Créditos de IRPJ e CSLL apurados em 31.12.1999:
5­ Que nas apurações definitivas realizadas no encerramento do
exercício, em 31.12.1999, a Impugnante apurou saldos negativos
desses tributos, conforme facilmente se verifica na DIPJ do exercício
2000 — ficha 13A e ficha 30, fechando o ano com créditos de IRPJ no
montante de R$ 152.783,01 e de CSLL no valor de R$ 475.099,06. No
entanto, a fiscalização não abateu tais créditos quando da lavratura do
Auto de Infração.
Proporção na aplicação das alíquotas de CSLL (8% x 12%):
6­ Tendo optado, no ano­calendário de 1999, pelo regime de tributação
com base nas regras do Lucro Real Anual teve de se submeter ao
cálculo para proporcionalizar a aplicação das duas alíquotas de CSLL
que vigoraram nesse exercício.
7­ Como é notório, com o advento da Lei n° 9.718/98, a alíquota da
CSLL foi majorada em 4%, a partir do mês de abril de 1999, o que
obrigou a Impugnante a dividir sua apuração da CSLL em dois
períodos distintos, de janeiro a março e de abril a dezembro.
8­ Como forma de dividir o lucro gerado no exercício nesses dois
períodos, a legislação determinava que os contribuintes poderiam
escolher entre dois métodos, quais sejam, o da lucratividade efetiva em
cada período ou em função da proporção da receita bruta total de cada
período.
9­ Consoante evidenciado em sua DIPJ 2000, a Impugnantc optou pela
proporção da receita bruta total de cada período e assim submeteu
parte de seu lucro do ano à alíquota de 8% e parte à alíquota de 12%.
10­ No entanto, a fiscalização não observou essa regra específica
vigente no ano­calendário de 1999 nem levou em consideração a opção
da Impugnante, posto que aplicou a alíquota da CSLL majorada em
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 429

8
4% sobre a totalidade do valor apontado como ajuste no Auto de
Infração, o que se verifica um total absurdo.
Compensação de 1/3 da COFINS com a CSLL
11­Também por força da Lei n° 9.718/98, vigorava, no ano­calendário
de 1999, uma regra fiscal que permitida a compensação de 1/3 da
COFINS efetivamente recolhida com a CSLL apurada no exercício, o
que significa dizer que a contribuinte tinha direito a uma dedução
equivalente a 1/3 da COFINS apurada e paga durante o ano­
calendário de 1999, do valor da CSLL devida.
12­ Tal crédito da COFINS, no entanto, estava limitado ao valor da
CSLL apurada no encerramento do exercício e, caso o valor de 1/3 da
COFINS fosse maior que a CSLL efetivamente devida, o contribuinte
deveria limitar sua compensação ao valor desta e não teria direito a
manter o crédito da COFINS para compensações futuras.
13­ Tal situação exata ocorreu com a Impugnante que apurou saldo
negativo de CSLL. Ocorre que como a auditoria fiscal realizou um
lançamento de oficio, elevando o valor da CSLL devida, deveria ter
recomposto o valor da CSLL apurado compensando­o com o valor de
1/3 da COFINS excedente. Como não o fez o valor da CSLL exigida
pelo lançamento de ofício ficou indevidamente majorado.
Reapuração do limite do PAT
14­ A legislação permite a dedução do valor do PAT na apuração do
1RPJ, impondo, contudo, um limite valorativo correspondente a 4% do
valor do Imposto de Renda devido (calculado à alíquota de 15%).
15­ Mais uma vez se verifica que a fiscalização não considerou que o
limite de dedução do PAT iria aumentar e tornaria possível uma maior
dedução, do valor do IRPJ, o que, por conseqüência, onerou em
demasia, a Impugnante.
Nas questões de mérito a Impugnante orientou suas razões de defesa
com base nos seguintes argumentos:
Descaracterização do Sistema de Custo Integrado
16­Que em apenas 8 dias de auditoria especifica sobre o ano­
calendário de 1999 a fiscalização concluiu pela inexistência do sistema
de custo integrado da Impugnante pela simples constatação de que os
valores relativos aos custos de Matérias Primas, Materiais de
Embalagem, Produtos em Elaboração e Produtos Acabados foram
transferidos a resultado por meio de um único lançamento efetuado em
31.12.1999.
17­ Ocorre que até julho de 1999 a Impugnante realmente não tinha
sistema de custo integrado à contabilidade, porém, em agosto do
mesmo ano instalou um sistema de custo integrado, customizado
especialmente para suas operações, que é utilizado até hoje.
18­ Contudo, como medida de prudência, decidiu que iria checar e
conciliar as informações geradas pelo novo sistema e apenas
reconhecer seus efeitos no resultado da empresa. Assim, somente no
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 430

9
encerramento do exercício, quando já não havia mais dúvida da
exatidão dos valores gerados, é que foram contabilizados no resultado
os custos de sua Operação.
19­ Também por precaução, como havia optado pela sistemática do
Lucro Real Anual, preferiu adotar o regime de antecipações do IRPJ e
CSLL pela receita bruta e acréscimos a fim de evitar que eventuais
problemas detectados em seu novo sistema de custo afetassem suas
apurações de tributos, o que onerou a Impugnante em
aproximadamente RS 630 mil a título de IRPJ e CSLL a mais do que o
necessário na apuração definitiva, o que não foi considerado pela
fiscalização.
20­ Ainda que tenha sido efetuado um único lançamento em
31.12.1999, por óbvio esses valores são compostos pela movimentação
do ano inteiro, mês a mês, fundamentados em mapas e planilhas.
Ademais sequer a conclusão da auditoria foi acertada quanto à
interpretação da legislação fiscal nesse caso.
21­ Primeiramente porque o sistema de custo se coaduna perfeitamente
com os requisitos exigidos pela legislação, em especial no que dispõe
os incisos I e II do art. 294 do RIR/99 e, conforme se pretende provar
por perícia contábil, seu sistema de custo está apoiado em valores
originados da escrituração contábil, fundamentados em livros
auxiliares, fichas, e outros registros coincidentes com aqueles
constantes da escrituração principal e que permite avaliar o custo dos
estoques efetivamente incorridos.
22­ Como a própria literalidade do dispositivo legal citado atesta o
termo "permite" não é uma ordem no sentido de exigir que o sistema
esteja indexado à contabilidade, mês após mês, mas sim que seja
possível checar na contabilidade o valor dos estoques a cada mês, se
necessário for. E nesse caso, o sistema da Impugnante se adequa
perfeitamente a esse mandamento.
23­ Ademais, ainda que se admitisse que o sistema de custo da
Impugnante fosse inexistente, o lançamento não poderia ter sido
formalizado de forma como foi. Isso porque o suposto excesso de custo
que teria sido apurado no ano de 1999 teria sido compensado
naturalmente com o custo a menor reconhecido no exercício
seguinte, o que implicaria apenas em uma mera postergação de
recolhimento de tributos, levando­se a aplicação do conceito de
Inobservância do Regime de Competência expresso no art. 273 do
RIR/99.
24­ Logo, ainda que fosse procedente tal lançamento de ofício, sua
base deveria ser apenas o valor da diferença dos tributos devidos pela
inobservância do regime de competência acrescido de juros de mora e
multa de mora.
Ajuste de Inventário no estoque de matéria prima
25­ Primeiramente cabe ressaltar que o dispositivo legal citado pela
fiscalização não se coaduna com o fato descrito. O ajuste de inventário
efetuado no estoque de matéria prima está previsto no art. 291 do
RIR/99 e não no art. 289 que trata de custo de aquisição dos estoques.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 431

10
Tal dispositivo diferencia claramente duas situações em seus incisos I e
II.
26­ Enquanto o inciso I trata de quebras e perdas razoáveis à
atividade, o inciso II trata de situações especiais, tais como quebras e
perdas por deterioração, obsolescência e ocorrência de riscos não
cobertos por seguros e somente nas hipóteses previstas no inciso II é
que a legislação fiscal exige que tais perdas e quebras sejam
comprovadas por formas específicas.
27­ No caso em concreto é evidente que estamos diante de perdas
normais
observadas
no
processo
produtivo,
inerente
ao
desenvolvimento da atividade de indústria farmacêutica e, portanto,
consideradas dedutíveis ao compor o custo dos produtos vendidos, já
que representa apenas 1,18% do custo total apropriado de matéria
prima, percentual ínfimo totalmente compatível com a atividade
desenvolvida pela empresa.
Excesso de Juros sobre o Capital Próprio
28­ Ao que parece numa análise preliminar da matéria, a Impugnante
cometeu um erro no cálculo dos juros sobre o capital próprio. Todavia,
considerando a possibilidade do cálculo realizado pela fiscalização
estar correto, a Impugnante tinha saldo negativo de IRPJ mais do que
suficiente para absorver a diferença do imposto devido.
29­ Logo, nenhum lançamento do imposto deveria ter sido efetuado. A
fiscalização deveria ter apenas recomposto o Lucro Real, reapurado o
IRPJ e assim reduzido o saldo negativo do imposto apresentado na
DIPJ 2000— ficha 23A.
Laudo Técnico Pericial
30­ Neste processo administrativo verifica­se que um elemento
fundamental ao deslinde da questão se concentra no fato da existência
ou da inexistência do sistema integrado de custo da Impugnante.
31­ Assim, certa da impropriedade da apressada conclusão da
fiscalização, requer seja realizada perícia técnica para que, por meio
de laudo específico, fique comprovado que seu sistema de custo
integrado se coaduna perfeitamente com as exigências da legislação
fiscal.
Nessa oportunidade indica seu assistente técnico e formula quesitos a
serem abordados no laudo pericial desejado.
Ilustra os tópicos desenvolvidos com Acórdãos do Conselho de
Contribuintes e pugna pela nulidade do auto de infração e o
acolhimento de suas razões, para que sejam considerados
improcedentes os autos de infração formalizados, protestando pela
juntada de novas provas ­ caso necessário no curso do processo ­ bem
como pela perícia solicitada.
(...)

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 432

11
Na Sessão de 27/11/2006, a 2a Turma da DRJ/Campinas julgou a Impugnação
procedente em parte, conforme Acórdão (e­fls. 248/266), cuja ementa, dispositivo e conclusão
do voto condutor, transcrevo, in verbis:

(...)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 1999
Nulidade
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no
Art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não
há que se falar de nulidade.
Perícia
Indefere­se o pedido de perícia quando presentes nos autos elementos
suficientes e capazes de formar a convicção do julgador.
Matéria Não Impugnada. Excesso de Juros Sobre o Capital Próprio
Consolida­se,
administrativamente,
matéria
não
expressamente
impugnada, operando­se, em relação a ela, a preclusão processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­
IRPJ
Ano­calendário: 1999
Glosa de Custos ­ Arbitramento
Restando caracterizado que a empresa contribuinte não possuía, à
época dos fatos, sistema de custo integrado e coordenado com o
restante da escrituração, procede o arbitramento do custo efetuado
pela auditoria Fiscal.
Glosa de Custos ­ Quebras e Perdas
Improcedente a glosa de custo a título de quebras e perdas não
comprovadas, uma vez que o custo do período foi objeto de
arbitramento.
Lançamento de Ofício X Créditos a Favor da Contribuinte
A existência de créditos da contribuinte contra a Administração
Pública constitui recursos que o sujeito passivo pode utilizar para
quitar suas obrigações tributárias. Contudo tal direito não obsta o
procedimento de ofício, nem afeta a exigência formalizada devido a
infrações à legislação tributária, incluindo multa e juros cabíveis.
Deduções do Imposto e da Contribuição ­ Incentivos e Benefícios
Fiscais
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 433

12
Tratando­se de lançamento de ofício não é admissível que o tributo
assim constituído possa sofrer qualquer tipo de dedução,
principalmente a título de incentivo ou benefício fiscal, aos quais fazem
jus os contribuintes que respeitam as normas legais em vigor.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­
CSLL
Ano­calendário: 1999
Proporcionalidade Alíquotas 8% X 12%
Nos lançamentos de ofício, deve ser respeitada a proporcionalidade da
base de cálculo da CSLL, sujeita a alíquotas diferenciadas, no Ano­
calendário de 1999.
Lançamento Procedente em Parte
(...)
(...) ACORDAM os membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ
Campinas, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTES
EM PARTE os lançamentos, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado.
(...)
Voto
(...)

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 434

13

(...)

Ciente desse decisum em 29/12/2006 ­ sexta­feira (e­fl 269), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 29/01/2007 por via postal (e­fls. 270/300), apresentando
razões, alegando:

a) DIFERENÇAS APURADAS NO INVENTÁRIO DE 31.12.1999 ­ custo
arbitrado de ofício pela inexistência de sistema de custo integrado ­ Subavaliação do
Estoque Final dos Produtos em Elaboração e Acabados:
Neste tópico, a recorrente argumenta que a Fiscalização da RFB, no curso do
procedimento de fiscalização, não teria dado prazo para a contribuinte demonstrar a existência
do sistema de controle de estoque, antes da ciência do lançamento fiscal. Colaciono, a seguir,
excertos extraídos das razões do recurso:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 435

14

(...)

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 436

15

(...)

b) vício na execução do MPF o que implicaria nulidade lançamento fiscal.
Ainda, erro na base de cálculo do valor tributável (arbitramento do custo ­ aplicação
equivocada dos critérios). Colaciono excerto extraído das razões do recurso:

(...)

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 437

16

(...).

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 438

17
(...)

c) nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa ­ rejeição
do pedido de realização de perícia para comprovação da existência de sistema integrado de
custos. Realização de diligência fiscal ­ pedido formulado nesta instância recursal. Colaciono
excerto das razões do recurso:

(...)

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 439

18
(...)

(...)

Quanto ao mérito:
1­ A contribuinte alegou que teria implantado sistema de custo integrado à
escrituração contábil a partir de agosto/1999; que, anteriormente, teria apurado os custos com
base no art. 296, II, do RIR/99; que a contabilidade de custos não é imprestável. Colaciono
excerto extraído do recurso:

(...)

(...).

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 440

19
(...)

(...)

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 441

20
(...)

(...)

2­ Pedido de realização de diligência fiscal./perícia técnico­contábil. Colaciono
excerto das razões do recurso

(...)

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 442

21

(...)

(...)

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 443

22
3 ­ Saldo credor. Pediu aproveitamento do crédito que alega ter conta o Fisco,
em caso de remanescer lançamento fiscal. Colaciono razão do recurso:

(...)

(...)

4­ Penalidade aplicada ­ caráter confiscatório. Transcrevo excerto das razões de
defesa:
(...)

(...)
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 444

23

(...)

Obs:
(i) Ainda nas suas alegações a recorrente citou entendimentos de doutrinadores e precedentes
jurisprudenciais, inclusive deste CARF.

É o relatório.

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 445

24

Voto

Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Conforme relatado, a fiscalização da RFB, no caso DRF/Taboão da Serra,
quanto a fatos geradores do ano­calendário 1999, apurou diferença do IRPJ e CSLL (reflexo) a
pagar com multa de 75%, em face das seguintes infrações imputadas:

a) ­ subavaliação do estoque final de produtos em fabricação e acabados ­
arbitramento dos custos;
b) ­ glosa de custos (quebras, perdas);
c) ­ despesas indedutíveis (majoração indevida de despesas de juros sobre
capital próprio).

A infração do item "c" restou não impugnada na primeira instância. Logo,
matéria preclusa, não mais cabe discussão na órbita administrativa.
Quanto à infração de que trata o item "b", a decisão a quo afastou a infração do
IRPJ e da CSLL.
Quanto à infração do item "a", a decisão a quo efetuou ajuste na apuração da
CSLL do ano­calendário 1999 (proporcionalidade de alíquotas), conforme demonstrativo já
transcrito no relatório, rejeitando as demais alegações, inclusive, rejeitou a realização de
perícia técnico­contábil; porém, a recorrente rebela­se, nas razões defesa no recurso, quanto à
parte mantida dessa infração, suscitando diversas questões já resumidas no relatório.

Assim, a matéria controvertida, nestes autos, resume­se à infração do item "a" ,
ou seja, diferença tributável ­ subavaliação do estoque final de produtos em fabricação e
acabados do ano­calendário 1999 ­ arbitramento do custo ­ pela inexistência de sistema
custos integrado à escrituração contábil, nos termos da legislação vigente.

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 446

25

Nesta instância recursal, a recorrente:

1) ­ Suscitou preliminares:
a) de nulidade do auto de infração:
­ por vício a execução do Mandado de Procedimento Fiscal ­ MPF (não
demonstração da prorrogação);
­ por erro de apuração da base de cálculo da matéria tributável (critérios
equivocados) ­ arbitramento dos custos. Na verdade envolve matéria de mérito e não matéria a
ser enfrentada em sede de preliminar. A questão será enfrentada quando da análise do mérito
da infração imputada;
b) nulidade da decisão recorrida por rejeição do pedido de realização de perícia
técnico­contábil, por alegação de violação do princípio da verdade material.
2) No mérito, argumentou:

­ pela realização, preliminarmente, de perícia técnico­contábil/diligência fiscal;
­ falta de pressuposto para descaracterização do sistema de custo integrado de
estoque e arbitramento dos custos;
­ do erro de cálculo da matéria tributável (apuração equivocada dos critérios);
­ pediu, por fim, a improcedência da infração contestada, alegando que a
Fiscalização da RFB não teria comprovado a inexistência de sistema integrado de controle de
estoque e, subsidiariamente, pediu a redução da multa de ofício.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ­ MPF. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NA SUA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
FISCAL REJEITADA

A recorrente argumentou que o MPF previa execução do trabalho de
fiscalização, de investigação dos fatos, até 02/01/2014, porém após essa data não teve ciência
de prorrogação. O Auto de Infração foi lavrado em 29/12/2014.

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 447

26
Compulsando os autos, consta:

­ que o MPF foi assinado pelo Delegado em 04/09/2013 para execução até
02/01/2014, quanto ao IRPJ e verificações obrigatórias do ano­calendário 1999 (e­fl. 03);
­ que a contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização em
09/09/2003 (e­fl. 07);
­ que houve emissão de prorrogação do MPF, na sequência, para o período
02/01/2014 a 02/03/2014, conforme Demonstrativo (e­fl. 05);
­ que, posteriormente, houve ainda 06 (seis) prorrogações do MPF. De modo
que a Fiscalização da RFB estava acobertada, sim, por MPF válido até 25/02/2005, em face das
prorrogações ­ Demonstrativo (e­fl. 06), conforme excerto que colaciono:
(...)

(...)
­ que a contribuinte tomou ciência dos autos de infração do IRPJ e da CSLL
(reflexo) em 29/12/2004 (e­fls. 127/136), ou seja, muito antes de expirar o prazo da última
prorrogação do MPF com prazo válido até 25/02/2005.
Quanto à prorrogação do MPF e ciência, o art. 13 da Portaria SRF no 3.007, de
2001, estatui que será ficta, ou seja, a prorrogação do MPF e sua ciência far­se­á por
intermédio de registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, cuja
informação estará disponível na Internet, in verbis:
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá
ser efetuada pela autoridade outorgante, tantas vezes quantas
necessárias, observado, em cada ato, o prazo máximo de sessenta dias,
para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias, para
procedimentos de diligência. (Redação dada pelo(a) Portaria SRF no
1.468, de 06 de outubro de 2003)
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 448

27
§ 1o A prorrogação de que trata o caput far­se­á por intermédio de
registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante,
cuja informação estará disponível na Internet, nos termos do art. 7o,
inciso VIII. (Redação dada pelo(a) Portaria SRF no 1468, de 06 de
outubro de 2003)
§ 2o Após cada prorrogação, o AFRF responsável pelo procedimento
fiscal fornecerá ao sujeito passivo, quando do primeiro ato de ofício
praticado junto ao mesmo, o Demonstrativo de Emissão e
Prorrogação, contendo o MPF emitido e as prorrogações efetuadas,
reproduzido a partir das informações apresentadas na Internet,
conforme modelo constante do Anexo VI. (Redação dada pelo(a)
Portaria SRF no 1468, de 06 de outubro de 2003)
Não há vício algum nessas prorrogações do MPF.
O ato normativo que instituiu o MPF e modificações ulteriores (vigência na
época da realização do procedimento de fiscalização em 2003, 2004 e 2005), como
demonstrado acima, tinha previsão expressa de que a ciência da prorrogação do MPF seria
ficta, ou seja, diretamente na Internet no Sítio da Receita Federal, pela mera disponibilização
do ato administrativo de prorrogação no endereço eletrônico.
Para isso, consta do MPF inicial o endereço eletrônico da repartição fiscal e
código de acesso fornecidos ao contribuinte objeto de fiscalização.
Já a entrega física de cópia do documento seria efetuada apenas por ocasião do
primeiro ato de ofício praticado junto ao contribuinte fiscalizado.
No caso, consta do MPF inicial o endereço do Sítio da RFB na Internet e
código de acesso (e­fl. 03), cujo excerto colaciono, in verbis:
(...)

(...)
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 449

28

(...)

Como já dito e frise­se, novamente, a entrega física de cópia do respectivo MPF
(prorrogação), juntamente com o demonstrativo de prorrogações, não tem função de dar ciência
da respectiva prorrogação do MPF, mas sim caráter exauriente da ciência, pois a ciência do ato
de prorrogação do MPF já ocorrera no endereço eletrônico, de forma ficta.
Essa questão já enfrentei, inclusive, no Acórdão no 1802­00.504, de 05/07/2010,
in verbis:
(...)
A entrega física de cópia do ato de prorrogação do MPF, cuja ciência
deu­se no site da RFB, é efetuada quando da realização do primeiro
ato de oficio subsequente junto ao contribuinte; porém tal entrega de
cópia não constitui ciência, mas mero exaurimento do ato, pois a
ciência do ato já ocorreu quando da emissão e disponibilização no site
da RFB na internet, cujo senha de acesso foi fornecida à fiscalizada
quando do inicio da fiscalização (fl. 01 e 161 17). Por isso, não há que
se objetar vicio algum, no caso.
(...)
Logo, a entrega física de cópia do ato administrativo de prorrogação do MPF, ou
a sua não entrega quando da realização do primeiro ato de ofício junto ao contribuinte, não tem
o condão de interferir na validade do MPF, em face dessa entrega física ter caráter de
exaurimento do ato de ciência já realizado no Sítio da RFB. A entrega física de cópia do
MPF não é necessária para a consumação da ciência que já se consumara pela mera
disponibilização do ato administrativo do prorrogação do MPF no Sítio da RFB (ciência ficta).
Como visto, não há o alegado vício na execução do MPF.
Apenas para argumentar, ainda que houvesse vício na sua execução do MPF,
que não é o caso, ainda assim não teria condão de invalidar o lançamento fiscal, pois:
a) MPF é mero instrumento de planejamento e controle da atividade de
fiscalização; e
b) não tem o condão de modificar a competência legal, privativa, do Auditor­
Fiscal de efetuar o lançamento de ofício (CTN, art. 142 e Lei no 10.593/2002, art. 6o, com
redação dada pela Lei no 11.457/2007).
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 450

29
Nesse sentido, quanto ao caráter do MPF de instrumento interno de
planejamento e controle das atividades de fiscalização e que não tem o condão de modificar a
competência legal do Auditor ­Fiscal, cabe citar precedentes do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
1RPJ
Ano­calendário:1998
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ­ MPF. INOCORRÊNCIA
DE VÍCIO. O MPF é instrumento interno de planejamento e controle
das atividades e procedimentos fiscais, configurando­se objeto
meramente informativo para os contribuintes, não implicando nulidade
do lançamento eventuais falhas ou omissões relacionadas à sua
emissão e trâmite, mormente quando devidamente cientificados e
quando as prorrogações de prazo foram disponibilizadas na internet.
(Acórdão no 1802­00.504 — 2a Turma Especial, sessão de
05/07/2010), Relator Nelso Kichel).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ Data do
fato gerador: 31/01/2000, 31/07/2000, 31/08/2000, 30/09/2000,
31/01/2002
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
­
MPF.
VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
PRELIMINAR
REJEITADA. A emissão do MPF para determinado tributo abarca,
também, de forma automática, as verificações obrigatórias quanto aos
demais tributos e contribuições administrados pelo fisco, quanto aos
períodos de apuração dos últimos cinco anos e mais o período em que
perdurou o procedimento. Configura verificação obrigatória a ação de
cotejar os valores declarados ao fisco e os valores apurados pelo
sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, em relação aos
tributos e contribuições administrados pela repartição fiscal. (Acórdão
no 1802­000.555, sessão 06/07/2010, Relator Nelso Kichel).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ­ MPF. VÍCIO FORMAL.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.A
atividade de seleção do contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a
definição do escopo da ação fiscal, inclusive dos prazos para a
execução do procedimento, são atividades que integram o rol dos atos
discricionários, moldados pelas diretrizes de política administrativa de
competência da administração tributária. Neste sentido, o MPF tem
tripla função: a) materializa a decisão da administração, trazendo
implícita a fundamentação requerida para a execução do trabalho de
auditoria fiscal, b) atende ao princípio constitucional da cientificação e
define o escopo da fiscalização e c) reverencia o princípio da
pessoalidade. Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF,
inclusive do prazo e das prorrogações, devem ser resolvidas no âmbito
do processo administrativo disciplinar e não tem o condão de tornar
nulo o lançamento tributário que atendeu aos ditames do art. 142 do
CTN. (Acórdão no 1802­000.943, sessão de 02/08/2011, Relator Nelso
Kichel).
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte ­ Simples Ano­
calendário: 2004 Ementa: PRELIMINAR DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO NA EXECUÇÃO DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL ­ MPF. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO.
PRELIMINAR REJEITADA.O Mandado de Procedimento Fiscal­MPF
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 451

30
de que trata o Decreto no 6.104/2007, regulamentado pela Portaria no
4.066, de 02 de maio de 2007 e Portaria no 11.371, de 12 dezembro de
2007, tem apenas a função de planejamento e controle interno da
Administração Tributária e não tem o condão de modificar a
competência legal, privativa, do Auditor­Fiscal de efetuar o
lançamento de ofício (CTN, art. 142 e Lei no 10.593/2002, art. 6o, com
redação dada pela Lei no 11.457/2007).O Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) foi prorrogado sem lapso temporal, e com a regular
cientificação do sujeito passivo, inocorrendo pois qualquer vício ou
irregularidade. Mesmo que houvesse ocorrido o vencimento do prazo
do MPF, sem sua regular prorrogação, isso não constituiria hipótese
legal de nulidade do lançamento, visto que o MPF é instrumento de
planejamento, controle interno da atividade de fiscalização da
Administração Tributária e de informação ao contribuinte de que está
sendo objeto de fiscalização pela RFB. Eventuais omissões ou
incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de
nulidade do auto de infração. (Acórdãos nos 1802­002.539 e 1301­
003.030, sessão, respectivametne, de 24/03/2015, e 16/05/2018,
Relator Nelso Kichel).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Ano­calendário:
2004, 2005, 2006. NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL
E
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
COMPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento
Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de
planejamento das atividades da Administração Tributária. Este
instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do
lançamento, especialmente quando não resulta em preterição do direito
de defesa. (Acórdão no 2202­005.506, sessão 11/09/2019, Relator
LEONAM ROCHA DE MEDEIROS).
Por tudo que foi exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento fiscal
pela inexistência de vício na execução do MPF.

DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA TÉCNICO­CONTÁBIL. ADEQUADA MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.

A recorrente suscitou preliminar de nulidade da decisão de piso que rejeitara o
pedido de realização de diligência fiscal/perícia técnico­contábil, pois teria obstaculizado a
busca da verdade material e, por conseguinte, teria implicado cerceamento do direito de defesa.
Aqui, também, a recorrente não tem melhor sorte.
A realização de diligência fiscal ou perícia técnico­contábil não é um direito do
sujeito passivo, mas sim uma prerrogativa do julgador, que poderá recorrer a ela para formação
da sua convicção de mérito acerca dos fatos imputados e das provas existentes nos autos,
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 452

31
sempre que tiver dúvida fundada acerca de aspectos da prova existente nos autos e da sua
extensão. No caso, em momento algum, os julgadores de primeira instância tiveram dúvida
acerca das provas existentes nos autos, da suficiência para manutenção da infração.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não possa ou que
não caiba sua produção por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Fora disso, a
autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência por considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Ou seja, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere­se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia. Inexiste cerceamento de defesa.
No caso, a decisão de indeferimento da diligência ou perícia técnico­contábil
está devidamente fundamentada, não se vislumbra vício algum que a pudesse inquinar de
nulidade por cerceamento do direito de defesa.
A propósito, transcrevo, no que pertinente, a fundamentação do voto condutor
do acórdão recorrido que rejeitou o pedido de realização de perícia técnico­contábil, in verbis:

(...)
Questões Preliminares
A Impugnante alega que vinha sendo fiscalizada desde setembro de
2003 por diferentes matérias ­ que não a auditoria nos valores dos
estoques da empresa ­ em períodos sempre posteriores ao ano­
calendário de 1999, e que, posteriormente, em apenas 8 (oito) dias, a
fiscalização teria auditado todo o seu estoque, concluindo pela
descaracterização do sistema de custos adotado pela contribuinte.
Retomando­se à seqüência dos fatos que originaram a autuação
verifica­se que o representante legal da empresa tomou ciência do
Mandado de Procedimento Fiscal em 09/09/2003, data em que teve
conhecimento do teor do procedimento fiscal, dos tributos e
contribuições que seriam analisados e seus respectivos períodos. É o
que se verifica do próprio corpo do Mandado de Procedimento Fiscal
n° 08.1.26.00­2003­00198­7 de folha 01 do Processo.
Assim, por aquele instrumento legal, teve ciência a contribuinte que
estaria sendo fiscalizada em seu procedimento de apuração do IRPJ
apenas em relação ao ano­calendário de 1999, porém, em relação aos
demais tributos e contribuições administrados pela SRF, a verificação
da correspondência entre os valores declarados e apurados em sua
escrituração contábil diria respeito aos últimos cinco anos contados,
retroativamente, a partir da ciência daquele instrumento.
Isso significa que todos os termos lavrados com referência aos
períodos de apuração posteriores ao ano­calendário de 1999 diziam
respeito a essa verificação chamada, no Mandado de Procedimento
Fiscal de fl. 01, de "Verificações Obrigatórias".
Ademais, não é verdadeira a afirmação da defendente de que
"subitamente, em 21 de dezembro de 2004, a ora Impugnante foi
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 453

32
surpreendida por um Termo de Intimação Fiscal solicitando as
primeiras informações relativas ao ano­calendário de 1999".
Isso pode ser verificado compulsando­se a folha 05 do presente
processo que trata de TERMO DE INICIO DE FISCALIZAÇÃO,
lavrado em 09/09/2003, pelo qual a autoridade fiscal solicita, em
rclação ao período de apuração de 1999 o Livro de Apuração do Lucro
Real — LALUR (partes A e B), cópias reprográficas do Contrato ou
Estatuto Social e alterações, além de balanço analítico, conta a conta,
termo esse cientificado no mesmo dia 09/09/2003 ao mesmo
representante legal que assinou a ciência do Mandado de
Procedimento Fiscal de folha 01.
Infere­se, portanto, que a auditoria fiscal já estava de posse de
elementos da escrituração contábil e fiscal da empresa contribuinte
desde setembro de 2003 — uma vez que o prazo fornecido para
apresentação desses elementos foi de cinco dias a contar da data da
ciência daquele Termo de Início, ocorrida em 09/09/2003 — elementos
esses que, depois de analisados, foram capazes de levar às conclusões
exaradas no Termo de Constatação Fiscal n° 001, de folha 61, datado
de 12/04/2004, Termo de Constatação Fiscal de folha 63, datado de
23/12/2004 e Termo de Constatação de folhas 64 a 67, este último
datado de 28/12/2004.
Refutam­se, pois, as afirmações da lmpugnante, no sentido de que o
procedimento de auditoria foi apressado e perfunctório que percorrem
toda a sua defesa.
Perícia
A Impugnante solicita seja deferido pedido de perícia técnica tendo por
finalidade esclarecer se a empresa detinha, à época dos fatos,
contabilidade de custos integrada e coordenada com o restante da
escrituração, indicando, para tanto, seu assistente técnico bem como
oferecendo quesitos.
Prescindível, no presente caso, o exame pericial suscitado. Há
elementos suficientes nos autos a formar a convicção desta relatora
que, por esse motivo, julga improcedente o pedido.
(...)

Como demonstrado, a rejeição do pedido de realização da perícia técnico­
contábil está devidamente motivada, fundamentada, pelo voto condutor do acórdão recorrido,
não se vislumbrando cerceamento do direito de defesa.
Vale dizer, no caso de enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa
com perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a
decisão motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos
atos em litígio.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 454

33
O julgador, ademais, apenas para argumentar, não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada.
Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a quo que não se pronunciou
sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte
não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 59
do Decreto n° 70.235/72, que não é o caso.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida pela inocorrência
de vício que a pudesse inquinar ou macular de invalidade.

INEXISTÊNCIA
DE
SISTEMA
DE
CUSTOS
INTEGRADO
E
COORDENADO COM O RESTANTE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AVALIAÇÃO
DE OFÍCIO DO ESTOQUE. ARBITRAMENTO DOS CUSTOS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA
OU PERÍCIA TÉCNICO­CONTÁBIL.

Quanto ao ano­calendário 1999, conforme Termo de Constatação (e­fls. 66/69),
a fiscalização da RFB constatou que a contribuinte SUBAVALIOU O ESTOQUE FINAL do
ano­calendário 1999, diferença R$ 4.178.852,17, pois não escriturou os produtos em
elaboração e os produtos acabados.
CPV = Ei + (Insumos + MO +GGF) ­ EF.
Quando o EF estiver subavaliado, implica redução indevida do lucro líquido,
que é o caso objeto dos autos.
A fiscalização apurou que o EF, em 31/12/1999, estava subavaliado, diferença
apurada R$ 4.178.852,17.
Consta do referido Termo de Constatação, in verbis:

(...)
a) CONTA DE MATÉRIA PRIMA ­ conta 11.320
A empresa adotou o procedimento contábil de apenas uma vez ao ano,
em 31/12/1999, de transferir o valor de R$ 14.029.202,56 relativo a
matéria prima consumida no processo produtivo, para a conta de
resultado do exercício denominada de " CUSTO FIXO APLICADO NA
PRODUÇÃO" CONTA 33.116
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 455

34
b) CONTA MATERIAIS DE EMBALAGEM — conta 11.315
A empresa adotou o procedimento contábil de apenas uma vez ao ano,
em 31/12/999, de transferir o valor de R$ 7.295.898,57 relativo ao
material de embalagem consumido no processo produtivo, para a conta
de resultado do exercício denominada de " CUSTO FIXO APLICADO
NA PRODUÇÃO" CONTA 33.116
c) CONTA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO — CONTA 11.328
A empresa adotou o procedimento de não contabilizar nesta conta o
valor dos produtos que permaneceram em elaboração durante
exercício social, bem como os valores das matérias primas, materiais
de embalagem, mão de obra e os gastos gerais de fabricação, notando­
se apenas a transferência, para a conta de resultado do exercício
denominada de custo fixo aplicado na produção conta 33.116, no valor
de R$ 603.559,04 o qual, já fazia parte do saldo existente em
31.12.1998.
d) PRODUTOS ACABADOS­ CONTA 11.326
A empresa adotou o procedimento de não contabilizar nesta conta o
valor dos produtos produzidos durante todo o exercício social,
limitando­se apenas a transferir, para a conta de resultado do
exercício denominada de CUSTO FIXO APLICADO NA PRODUÇÃO
conta 33.116, o valor de R$ 1.792.844,57 o qual já parte do saldo
existente em 31.12.1998.
Pelo acima descrito, constata­se que o contribuinte não tem sistema de
custos integrado e coordenado com o restante da escrituração contábil
previsto no artigo 294 do RIR199.
O sistema de custos integrado e coordenado com o restante da
escrituração contábil, pressupõe o método de custeio por absorção ou
seja apropriação, em cada conta contábil, de custos diretos e indiretos,
fixos e variáveis e é aquele que se encontra apoiado em valores
originários do própria escrita contábil, que permite determinação
contábil ao fim de cada mês, do valor dos estoques de matérias primas
e outros materiais, produtos em elaboração e produtos acabados, está
suportado em livros auxiliares, em fichas ou formulários contínuos, ou
em mapas de apropriação ou rateio, tidos em boa guarda, e de
registros coincidentes da escrituração principal e que, finalmente,
permite avaliar os estoques na data de encerramento do período­base
de apropriação de resultados segundo os custos efetivamente
ocorridos. Desta forma é essencial que todos os valores deverão
guardar correspondência com a contabilidade comercial da empresa.
Considerando que a escrituração do contribuinte não satisfaz ás
condições dos parágrafos I e II do artigo 294 do Regulamento do
Imposto de Renda, os estoques foram avaliados nos termos do artigo
296, inciso I e II, conforme demonstrativo em anexo.
Para tanto, foi feito um DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE
DIFERENÇAS APURADAS NO INVENTÁRIO DE 31.12.1999, anexo,
onde as mercadorias inventariadas, como produto acabado foram
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 456

35
transcritas, com suas quantidades e preços unitários, cuja
multiplicação, depois somada, resulta no valor do inventário.
Os valores arbitrados, foram buscados nas notas fiscais de venda
emitidas na ultima quinzena do mês de dezembro, mencionadas no
demonstrativo, sendo o valor de cada custo arbitrado, calculado em
80% ( oitenta por cento) do maior preço de venda, na forma prevista
no RIR/99.
O novo valor destes produtos, diminuídos os valores constante do
Registro de Inventário, resultam nas diferenças apuradas, que somadas
atingem o valor de R$ 4.178.852,17
(...)

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 457

36

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 458

37

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 459

38

Obs:
(i) CPV = Ei + (Insumos + MO +GGF) ­ EF.
(ii) Quando o EF estiver subavaliado, implica redução indevida do lucro líquido, que é o caso
objeto dos autos. A fiscalização apurou que o EF, em 31/12/1999, estava subavaliado, diferença apurada R$
4.178.852,17.
(ii) As Notas Fiscais de Venda foram fornecidas pela contribuinte fiscalizada em face da
intimação fiscal de 21/12/2004 (e­fl. 64):

(...)

(...)

Como demonstrado pela Fiscalização da RFB, a escrituração de custos do
contribuinte quanto ao ano­calendário 1999 não satisfez as condições dos parágrafos I e II do
artigo 294 do Regulamento do Imposto de Renda e, por conseguinte, os estoques foram
avaliados nos termos do artigo 296, inciso I e II do RIR/99, apurando­se, de ofício, diferença
tributável não oferecida à tributação pela contribuinte.
Entendo que não tem pertinência fático­jurídica o pedido de realização de
perícia técnico­contábil para verificar, apurar, se a contribuinte tinha sistema integrado de
custos à escrituração contábil quanto ao ano­calendário 1999 nos termos do art. 294 do RIR/99,
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 460

39
pois essa questão está superada, ou seja, a Fiscalização já, com esmero, com riqueza de
detalhes, narrou, descreveu os fatos apurados no procedimento de fiscalização, consignando
que a contribuinte no ano­calendário 1999 não apropriou custos quanto às seguintes contas,
conforme Termo de Constatação, parte integrante do lançamento fiscal, in verbis:

(...)
c) CONTA PRODUTOS EM ELABORAÇÃO — CONTA 11.328
A empresa adotou o procedimento de não contabilizar nesta conta o
valor dos produtos que permaneceram em elaboração durante
exercício social, bem como os valores das matérias primas, materiais
de embalagem, mão de obra e os gastos gerais de fabricação, notando­
se apenas a transferência, para a conta de resultado do exercício
denominada de custo fixo aplicado na produção conta 33.116, no valor
de R$ 603.559,04 o qual, já fazia parte do saldo existente em
31.12.1998.
d) PRODUTOS ACABADOS­ CONTA 11.326
A empresa adotou o procedimento de não contabilizar nesta conta o
valor dos produtos produzidos durante todo o exercício social,
limitando­se apenas a transferir, para a conta de resultado do
exercício denominada de CUSTO FIXO APLICADO NA PRODUÇÃO
conta 33.116, o valor de R$ 1.792.844,57 o qual já fazia parte do saldo
existente em 31.12.1998.
Pelo acima descrito, constata­se que o contribuinte não tem sistema de
custos integrado e coordenado com o restante da escrituração contábil
previsto no artigo 294 do RIR199.
(...)

Assim, resta evidente, patente, que a escrituração de custos da contribuinte
quanto ao ano­calendário 1999 não satisfez as condições dos parágrafos I e II do artigo 294 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Entretanto, restam algumas dúvidas fundadas, que precisam ser aclaradas pela
Fiscalização da unidade de origem da RFB, em relação à imputação fiscal:
­ diferença de valor tributável R$ 4.178.852,17 da infração imputada CUSTOS
DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS ­ SUBAVALIAÇÃO DO ESTOQUE FINAL DE
PRODUTOS EM FABRICAÇÃO E ACABADOS.
Veja.
Infração imputada:
(...)
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 461

40

Questionamentos a serem enfrentados acerca dessa infração imputada:
1) ­ A primeira dúvida que exsurge ­ na Planilha de Cálculo transcrita
anteriormente ­ da diferença tributável apurada R$ 4.178.852,17, consta que se refere a
diferença de valor do estoque final (subavaliação) acerca de produtos acabados.
Entretanto, na descrição dos fatos do auto de infração e do termo de constatação
restou consignado subavaliação do estoque final de produtos em fabricação (em
elaboração) e acabados sem escrituração no ano­calendário 1999 (respectivos valores do
início do ano e do final do ano, nessas contas, não tiveram alteração, permaneceram os
mesmos).
Quanto aos produtos em fabricação (em elaboração) não restou diferença
tributável apurada?, pois a Planilha de Cálculo, salvo melhor juízo, apenas refere­se a produtos
acabados.
Ou seja: a Planilha de Cálculo anexa ao auto de infração, salvo melhor juízo,
levou em consideração apenas para cálculo, apuração de diferença tributável os produtos
acabados?
2) ­ Além dessa questão, outras constatações demandam esclarecimentos da
Fiscalização da unidade de origem da RFB:
2.1) Como o contribuinte não tem sistema de custos integrado e coordenado
com o restante da escrituração contábil previsto no artigo 294, I e II do RIR199 para o ano­
calendário, então foi aplicado o arbitramento de custos (produtos acabados), ou seja, os
estoques foram avaliados nos termos do artigo 296, inciso I e II do RIR/99.
Entretanto, a recorrente objetou existência de erro de cálculo da matéria
tributável (apuração equivocada dos critérios).
Veja.
Art.296. Se a escrituração do contribuinte não satisfizer às condições
dos§§1o e 2o do art. 294, os estoques deverão ser avaliados (Decreto­
Lei no 1.598, de 1977, art. 14, §3o):
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 462

41
I­os de materiais em processamento, por uma vez e meia o maior custo
das matérias­primas adquiridas no período de apuração, ou em oitenta
por cento do valor dos produtos acabados, determinado de acordo com
o inciso II;
II­os dos produtos acabados, em setenta por cento do maior preço de
venda no período de apuração.
§1oPara aplicação do disposto no inciso II, o valor dos produtos
acabados deverá ser determinado tomando por base o preço de venda,
sem exclusão de qualquer parcela a título de Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações­
ICMS.
§2oO disposto neste artigo deverá ser reconhecido na escrituração
comercial.

Ora, se a Planilha de Cálculos anexa ao auto de infração que apurou diferença
tributável de estoque final de R$ 4.178.852,17 trata apenas de produtos acabados, então ­
diversamente do consta da Planilha de Cálculo ­ deveria ter sido aplicado o disposto no inciso
II do art. 296, ou seja, 70% sobre o maior preço de venda do período de apuração, e não 80%
de que consta da indigitada Planilha de Cálculo. Torna­se necessário, então, ouvir a
Fiscalização para que explique pelo qual não utilizou o percentual de 70%?
2.2) Como se trata de contribuinte sujeito à apuração pelo lucro real anual, cópia
da DIPJ 2000, ano­calendário 1999 (e­fls. 08/63), ano­calendário 1999, objeto do lançamento
fiscal (IRPJ e CSLL), consta da Ficha 13 ­ Cálculo do Imposto Sobre o Lucro Real a
informação de apuração de saldo negativo do IRPJ (­) R$ 152.783,01 ano­calendário 1999 (e­
fl. 20).
Então, pelo qual a Fiscalização não aproveitou, não compensou esse saldo
negativo do IRPJ do AC 1999, quando do lançamento da diferença do IRPJ desse ano­
calendário?
O mesmo se aplica ao lançamento da diferença de CSLL, pois consta da Ficha
30 ­ Cálculo da CSLL sobre o Lucro Líquido (e­fl. 33) a informação de saldo negativo da
CSLL do AC 2009 (­) R$ 475.099,06. Ou seja, pelo qual a Fiscalização da RFB não
aproveitou, não compensou o saldo negativo da CSLL em relação à diferença de CSLL lançada
pelo auto de infração?
2.3 ­ A contribuinte, ano­calendário 1999, estava submetida ao lucro real anual,
inclusive, isto ficou claro no auto de infração (e­fls. 127/136), porém no Demonstrativo de
Apuração constou período trimestral 01/10/1999 a 31/12/1999 (e­fl. 130) , ou seja:

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 463

42

Entendo que, no caso, trata­se de mero erro de digitação (mera imprecisão de
digitação, erro de grafia) pois o correto seria 01/01/1999 a 31/12/1999. Então, pede­se que a
Fiscalização se manifeste, de forma expressa. Trata­se, quanto ao período base autuado, de
mero equívoco de digitação no transcrito, acima, Demonstrativo de Apuração?

Em face dessas dúvidas suscitadas, propugno pela conversão do julgamento em
diligência fiscal, devendo os autos do processo serem remetidos à unidade de origem da RFB,
no caso a DRF Taboão da Serra, para que a Fiscalização informe nos autos:
a) a Planilha de Cálculo transcrita anteriormente (anexa ao auto de infração e do
Termo de Constatação) ­ da diferença tributável em 31/12/1999 apurada R$ 4.178.852,17,
refere ­se apenas a produtos acabados? E os produtos em elaboração do ano­calendário 1999
não houve diferença de valor tributável, não foi calculada ou apurada?
b) se a Planilha anexa ao auto de infração e ao termo de constatação ­ que
apurou diferença tributável de estoque final de R$ 4.178.852,17 ­ trata apenas de diferença de
produtos acabados, então ­ diversamente do consta da Planilha de Cálculo ­ deveria ter sido
aplicado o disposto no inciso II do art. 296, ou seja, 70% sobre o maior preço de venda do
período de apuração, e não 80% de que consta da indigitada Planilha de Cálculo;
c) em sendo caso de aplicação do II do art. 296 do RIR/99, ou seja, 70% sobre o
maior valor de venda do período de apuração, então necessário recalcular os valores da
Planilha de Cálculo (fazer o ajuste do valor tributável):
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13899.001471/2004­51
Resolução no 1401­000.746
S1­C4T1
Fl. 464

43
d) a questão do Demonstrativo de Apuração que deveria ser anual (período de
01/01/1999 a 31/12/2009), porém restou consignado 01/10/1999 a 31/12/1999. Trata­se de
mero erro de digitação, inversão dos dígitos?
e) pelo qual a Fiscalização, em relação à diferença de IRPJ e de CSLL, lançada
de ofício, não aproveitou, compensou de ofício os débitos com o saldo negativo do IRPJ e da
CSLL, ano­calendário 1999?
f) há, ainda, disponíbilidade de saldo negativo do IRPJ e da CSLL, ano­
calndário 1999, para aproveitamento, compensação, em caso de confirmação de exigência dos
débitos remanescentes destes autos? Se há saldos de crédito disponível do IRPJ e CSLL, estão
reservados para tanto?
A Fiscalização, ainda, poderá intimar a contribuinte, no procedimento de
diligência, caso entenda necessário para obter esclarecimentos e/ou documentos que julgar
necessários.
A Fiscalização deverá elaborar relatório circunstanciado da diligência fiscal,
apresentando, de forma clara, objetiva, os resultados e, ainda, do relatório (resultado) deverá
intimar, abrir prazo de trinta dias, a partir da ciência, para a recorrente apresentar razões, em
querendo.
Findo o prazo para manifestação nos autos, retornar os autos ao CARF para
julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital